Tribunal: TJES
Processo: 5002646-90.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002646-90.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS NORTEBEM e outros (2)
RECORRIDO: JOSE ELIAS SOARES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURADORA. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO PARCIAL DO VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que possui um contrato de seguro junto à requerida, porém, ao acioná-la, essa não procedeu com o reparo completo do veículo, que apresentou diversos defeitos após a retirada da oficina.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, da seguinte maneira:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para : (1) - CONDENAR a parte Ré: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS NORTEBEM, a proceder ao reparo/conserto do veículo RENAULT/LOGAN EXPR 16 M, ano 2016/2017, placas PYR2067, chassi 93Y4SRD64HJ574196, em uma oficina autorizada da marca RENAULT, sem ônus para a parte (a custo zero) e com o fornecimento de todo e qualquer material ou ainda, peças necessárias ao reparo, no prazo de 30 (trinta dias) corridos (obrigação de fazer), a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor do extrato de rateio, sob o ID n.º 4845593 - Pág. 8 . (2) - Condenar a parte Ré: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS NORTEBEM, seja compelida, a disponibilizar no prazo da obrigação de fazer sob o “item 1”, um veículo igual ou similar, para que o 1º autor possa desenvolver suas atividades profissionais, até que o veículo objeto do sinistro, seja totalmente reparado, estando em totais condições de uso, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos. Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos em relação ao Réu: MESTRE DA PINTURA REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA.”

3. Recurso inominado da parte CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS NORTEBEM, alegando, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia. No mérito, alega que a requerente assinou termo confirmando o reparo integral do veículo e que em razão de se tratar de veículo de 2016/2017 não é proporcional a condenação de repará-lo em oficina da montadora.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Preliminarmente, sobre a aplicação do CDC ao caso, a relação estabelecida entre associados e associação que firmam entre si contrato para proteção veicular é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente. Assim, rejeito tal preliminar. De mesmo modo, o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, inclusive existe avaliação do automóvel em id.10381761 e, por esta razão, também rejeito tal preliminar.

6. Em análise dos autos, percebe-se que a requerente foi capaz de comprovar a extensão do dano em seu veículo, mesmo após ficar meses na oficina indicada pela seguradora. A recorrente, por sua vez, apesar do termo de declaração, assinado pela segunda requerente ao retirar o veículo da oficina, os defeitos narrados só foram percebidos após a utilização do veículo. Em relação à alegação de desproporcionalidade da condenação sobre a obrigação de reparar o veículo na loja oficial da montadora, essa não merece acolhimento, uma vez que essa é a prestadora de serviço mais qualificada, de modo a assegurar um reparo total dessa vez. Assim, tendo em vista a evidente falha na prestação de serviço, uma vez que o conserto do veículo não foi realizado de forma integral, é dever da recorrente prover com o reparo da forma estabelecida na decisão do juízo singular.

7.
Isto posto, mantenho a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

8. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)